Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702395-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RODRIGO MILANEZ GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, tendo por objeto a r. decisão (ID 78313026 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0715677-02.2020.8.07.0020, ajuizada por RODRIGO MILANEZ GUIMARÃES, na qual foi deferida a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar que “a requerida custeie, imediatamente, a quimioterapia oral do autor com a medicação sunitibe 50 mg (a ser tomado 1 comprimido, 1 vez por dia por 28 dias – um total de 28 comprimidos por ciclo) enquanto houver prescrição médica, sob pena de multa diária fixada por este Juízo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau, primeiro, argumentando que se enquadra como do plano de autogestão, por isso não poderia suportar gastos para além daqueles inicialmente previstos no contrato firmado com os beneficiários, sob pena de desequilíbrio financeiro e risco de inviabilidade econômica de suas atividades. Pondera que não estariam demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência concedida na origem. Aduz que “Conforme atestado pela Dra. Tatiana Strava Corrêa, responsável pelo tratamento do Agravado, há literatura cientifica escassa sobre a terapia mais acertada para a doença que acometeu o Agravado, visto ser rara (vide documento em anexo) (....). O relatório médico foi transparente ao afirmar que a indicação do tratamento teria por base apenas alguns estudos preliminares, “sendo o último publicado no British Journal of Cancer”. Houve, ainda, realce a falta de literatura específica, como dito. Nesses termos, a leitura do laudo médico, por si só, faz com o que se entenda que o requisito da probabilidade do direito não está presente no caso dos autos.”. Diz que se trata de medicamento considerado “off label”, ou seja, sem comprovação científica para tratamento da doença que acometeu o Agravado, por isso questiona o valor do medicamento neste caso (R$ 16.685,00 por caixa). Pondera que a r. decisão não observa o que prevê as Resoluções Normativas 424/2017 e 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo, ao argumento que “a flexibilização das obrigações contratuais causa prejuízos no equilibro atuarial da Agravada, podendo prejudicar todos os demais beneficiários. Assim, aumentando o grau de sinistralidade, com a condenação da Fundação Assefaz ao pagamento de tratamentos não contratados, haverá aumento, por conseguinte, das mensalidades de TODOS os beneficiários.” No mérito requer o provimento do recurso, para “REFORMAR a r. decisão agravada para afastar a obrigação da Fundação Assefaz em custear tratamentos expressamente excluídos do contrato assinado pelas partes, que foi deferido, ainda que precariamente pelo d. Juízo a quo”. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 22718751. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a examinar o pedido de efeito suspensivo reclamado. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio, revela-se incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Também não há dúvida quanto ao diagnóstico do agravado/autor (paraganglioma maligno deretroperitônio metastático para ossos, pulmão e linfonodos – CID C79) , nem quanto a prescrição da medicação sunitibe 50 mg (a ser tomado 1 comprimido, 1 vez por dia por 28 dias – um total de 28 comprimidos por ciclo) (ID 77859941 dos autos principais). O cerne do questionamento da recorrente se assenta no fato de referidos fármacos serem considerados “off label”, por isso não teria obrigação de cobertura pelo plano, segundo normas da ANS. Em princípio, sem razão o recorrente. Conforme vasto escólio jurisprudencial, o fato de os medicamentos não estarem previstos para tratamento específico para o diagnóstico, isso não impede a sua prescrição pelo médico assistente, sobretudo, observando se tratar de médico especialista, de renomadíssimo hospital (Sirio Libanês), o qual possui expertise para prescrever o melhor tratamento para o paciente. Também não se pode olvidar que, de acordo com relatório médico, trata-se de doença rara, e que há estudos publicados no British Journal of Cancer, reportando resultados de taxa de 70% de doença estável, o que, por sinal, é uma forte esperança para o paciente, que busca, com todas as forças, encontrar melhora do seu quadro clínico. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, não se mostra absurdo preço da caixa do medicamento (R$ 16.685,00), apenas pelo fato se enquadrar como “off label”. Outrossim, ressalte-se, desde logo, que a recusa em fornecer os medicamentos tem sido encarada pela jurisprudência dominante como conduta vedada, pois há cobertura contratual abrange a patologia, sendo certo que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ, segundo a qual "... o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura " (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). O mesmo entendimento jurisprudencial é aplicável quando se trata de medicamento “off label”. Vejamos, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR - OFF LABEL - EXPERIMENTAL - ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE. 1. Aavaliação acerca da abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar a cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor dos artigos 422, 423 e 424 do CC. Precedentes. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018, grifo nosso) Perfilhando do mesmo entendimento, temos precedentes desta e. Corte de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. PROGRESSÃO. MEDICAMENTOS OFF LABEL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, abusiva a recusa em fornecer as medicações prescritas, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. III - A negativa de cobertura das medicações à autora, portadora de glioblastoma, com progressão da doença, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação desprovida.” ( Acórdão 1237095, 07047536320198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Portanto, ao menos neste juízo de cognição superficial, denota-se a probabilidade do direito vindicado pela parte autora/agravada, tal qual verificado na r. decisão agravada. Com relação a alegação da parte agravante de que a medida lhe causaria desequilíbrio financeiro, verifico que, em princípio, não se desincumbiu de trazer ao recurso uma prova sequer neste sentido, sendo certo que não é caso de se presumir que o custeio da medicação prescrita ao autor/agravado, ainda que de maior custo, poderia comprometer a atividade desempenhada pela agravante. Por derradeiro, ressalte-se que a medida é reversível, ao passo que a suspensão desta implicaria em indesejado risco de vida e comprometimento do quadro clínico do autor/agravado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que, nega-se o pedido, e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator